Tribunal: TJSP
Processo: 1104854-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
3. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
4. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104854-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BARBARA
RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104854-58.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6468.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104854-58.2019.8.26.0100
Apelante: Barbara Ribeiro da Silva
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcelo Augusto Oliveira.
Voto no 6468.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da autora.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade
do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de
informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de
juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles
aplicados por outras instituições financeiras durante o
período.
3. Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000,
reeditada
pela
medida
provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal
de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. não
há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo
que se admita que aplicação da Tabela Price implique
capitalização de juros.
4. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos
autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553). Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência de fls. 104/110, que condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) abusiva a
cobrança de tarifa de registro de contrato; b) a ré não agiu com boa-fé, visto que, aplicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104854-58.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6468.
3
juros diversos do realmente pactuados; c) deve ser observado os ditames do Código de
Defesa do Consumidor (fls. 147/154).
Contrarrazões a fls. 122/130.
Recursos tempestivo, regularmente processados e isento de
preparo (fls. 54).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de Defesa
do Consumidor.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro.
3. No caso, o índice da taxas de juros não destoa dos que
estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes durante o período
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à constatação de
eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês da celebração
do contrato, fornecida a fls. 40, apontar índice inferior ao adotado no contrato, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104854-58.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6468.
4
a taxa média de juros é um critério orientador, mas não exclusivo, no qual se admite uma
faixa razoável para a variação dos juros.
4. A capitalização mensal dos juros, na época da celebração
dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP 1.963-17/2000, de 31
de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem reafirmado a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes Súmulas:
Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de
juros.
Em consequência, não há base fático-jurídica alguma para
reconhecer abuso e violação das leis de regência dos contratos bancários e do Código de
Defesa do Consumidor, também aplicável ao caso.
No mais, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo porque a capitalização está expressamente convencionada na “Encargos
Remuneratórios” (fls. 37).
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca
da cobrança da tarifa de registro do contrato no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104854-58.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6468.
5
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ - RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, publicado em 06/12/2018).
5.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à prestação
do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar no
documento do veículo.
Na hipótese dos autos, como bem fundamentou o MM. Juiz a
quo, é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, pois foi devidamente comprovado
o serviço, conforme prova a cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
(fls. 41).
6. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença, também
pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do apelado para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observados os benefícios da
justiça gratuita concedidos (fls. 54).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104854-58.2019.8.26.0100 - A - Voto no 6468.
6
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator